Tribunal: TJMT
Processo: 1020379-88.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020379-88.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUCIANO DE SALES - CPF: 255.809.778-40 (ADVOGADO), JULLY APARECIDA FACHIN DE CARVALHO - CPF: 049.446.141-10 (EMBARGANTE), DANIEL VIEIRA GONCALVES - CPF: 997.735.542-87 (ADVOGADO), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), MARIA CATARINA RODRIGUES DE CARVALHO - CPF: 005.458.861-80 (EMBARGADO), MATILDE RODRIGUES DE CARVALHO KLETKE - CPF: 377.972.711-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FRANCISMARIO MOURA VASCONCELOS - CPF: 487.244.241-53 (ADVOGADO), ROGERIO BARAO - CPF: 233.109.449-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento a recurso, mantendo decisão de primeira instância que determinou a remoção da embargante do cargo de inventariante no inventário dos bens deixados pelo falecido.

2.

A embargante alegou omissão do acórdão quanto a três teses: (i) ausência de enfrentamento da proteção constitucional dos vulneráveis, especialmente no tocante à curadora nomeada; (ii) cerceamento de defesa pela ausência de instrução probatória; e (iii) violação ao art. 133 da CF/1988, diante da atuação dos antigos patronos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há três questões em discussão: (i) saber se houve omissão quanto à aplicação da proteção constitucional dos vulneráveis no processo de remoção de inventariante; (ii) saber se a ausência de instrução oral no incidente de remoção configurou cerceamento de defesa; e (iii) saber se a atuação de antigos advogados pode ser considerada para justificar a destituição da embargante do cargo de inventariante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

Os embargos de declaração não apontam omissão, contradição ou obscuridade no acórdão recorrido, nos termos do art. 1.022 do CPC.

5.

A substituição da inventariante ocorreu em razão de condutas concretas e devidamente comprovadas nos autos, sendo irrelevante a alegação genérica de proteção dos vulneráveis.

6.

A alegação de cerceamento de defesa foi afastada, pois o incidente de remoção de inventariante admite julgamento com base em prova documental robusta, conforme os arts. 623 e 624 do CPC.

7.

A invocação do art. 133 da CF não se sustenta, pois os fundamentos da decisão relacionam-se a condutas próprias da embargante, e não de seus antigos patronos.

8.

A pretensão de rediscutir o mérito da decisão já proferida é incompatível com a finalidade dos embargos de declaração.

9.

Não se vislumbra intuito protelatório apto a justificar a aplicação da multa do art. 1.026, §2o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. 2. A remoção da inventariante por desídia, omissão e prejuízo ao espólio pode ocorrer com base em prova documental robusta, dispensada a instrução oral no incidente.”

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 133; CPC, arts. 623, 624, 1.022 e 1.026, §2o.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, EDcl no processo no 1023014-89.2020.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, 4a Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Jully Aparecida Fachin de Carvalho em face do acórdão que negou provimento ao recurso, mantendo a decisão de primeira instância que havia determinado sua remoção do encargo de inventariante no inventário dos bens deixados por Irineu Rodrigues de Carvalho.

A embargante alega a existência de omissões relevantes no acórdão, especialmente quanto a três pontos: (i) ausência de enfrentamento da proteção constitucional dos vulneráveis, em especial sobre eventual conflito de interesses da curadora nomeada; (ii) ocorrência de cerceamento de defesa, sustentando que o contraditório foi apenas formal e que era imprescindível a realização de instrução probatória; e (iii) violação ao art. 133 da Constituição Federal, sob o argumento de que eventuais falhas de seus antigos patronos não poderiam justificar sua destituição do cargo.

Por outro lado, a embargada, em contrarrazões, sustenta que não há omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, e que as teses foram devidamente enfrentadas no acórdão. Aduz que o recurso tem caráter infringente e protelatório, com o objetivo de reabrir matéria já decidida, e requer, inclusive, a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC (id 315427377).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da existência de vícios formais no acórdão embargado, especificamente quanto à suposta omissão em relação a três teses apontadas pela embargante: (i) ausência de enfrentamento da alegada violação à proteção constitucional dos vulneráveis, no que tange à nomeação da coerdeira representada por curadora; (ii) reconhecimento de cerceamento de defesa por ausência de instrução oral no incidente de remoção; e (iii) desconsideração da indispensabilidade da atuação do advogado, com fulcro no art. 133 da Constituição Federal, diante da alegação de que eventuais falhas de patronos anteriores justificariam sua conduta omissiva.

Ao examinar os autos, observa-se que não há qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique a reabertura do julgamento ou a integração do acórdão.

No que se refere à nomeação da coerdeira curatelada, o acórdão expressamente consignou que sua substituição no encargo não compromete a imparcialidade da condução do inventário. O voto condutor é claro ao reconhecer que a remoção da embargante foi determinada com base em condutas concretas e suficientemente demonstradas nos autos, e que a nova nomeação ocorreu diante do reiterado descumprimento de deveres legais pela inventariante anterior, sendo este o fundamento determinante da decisão. A invocação genérica à proteção constitucional dos vulneráveis não foi ignorada, mas compreendida como argumento colateral à controvérsia central, sem força para modificar o desfecho do julgamento.

Quanto à alegação de cerceamento de defesa, a fundamentação do acórdão é expressa ao afastar a necessidade de dilação probatória, especialmente porque o incidente de remoção de inventariante pode ser julgado com base em prova documental robusta, conforme previsão dos arts. 623 e 624 do Código de Processo Civil. As manifestações da parte e do Ministério Público foram devidamente apreciadas, e o contraditório foi garantido, afastando-se qualquer nulidade processual. A inexistência de instrução oral, portanto, não compromete a validade da decisão, à luz da possibilidade legal de julgamento antecipado do mérito nos termos do art. 355, inciso I, do CPC.

No tocante à invocação do art. 133 da Constituição Federal, a tese recursal de que a embargante não poderia ser responsabilizada por atos ou omissões de antigos advogados não guarda relação com os fundamentos que ensejaram sua remoção. A decisão judicial assentou que a desídia, a ausência de prestação de contas, a alienação indevida de bens, a omissão em comunicar prejuízos patrimoniais ao juízo e o abandono material das propriedades do espólio decorreram de condutas próprias da inventariante, e não de terceiros.

A pretensão da embargante, na verdade, consubstancia mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que se revela incabível na estreita via dos Embargos de declaração.

Nesse sentido:

“Não se admite Embargos de Declaração para rediscutir mérito da decisão, salvo quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material” (N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

No tocante ao pedido formulado de aplicação de multa, verifico que não há elementos que evidenciem conduta dolosa ou intuito unicamente protelatório aptos a ensejar a penalidade prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.

Por fim, considera-se prequestionada a matéria para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025